Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-35.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000896-35.2023.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DACIONARIA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Consumidora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário (INSS) decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira ré. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato, determinando a cessação dos descontos, a restituição dos valores na forma simples e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A autora apela, pleiteando a restituição em dobro e a majoração da indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, considerando a modulação de efeitos; (ii) saber se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela consumidora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência aplicável. III. Razões de decidir 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé (dolo ou culpa) do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável comprovado pelo fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. A ausência de comprovação da existência do contrato pelo banco configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sem engano justificável. 4. Aplicável a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro incide apenas sobre os valores pagos após a publicação do referido acórdão (30/03/2021). Os valores pagos anteriormente devem ser restituídos na forma simples. 5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso (descontos indevidos em verba alimentar de consumidora idosa por longo período) e dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Majoração para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, p.ú.) é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do fornecedor, ressalvado engano justificável por ele comprovado (STJ, EAREsp 676.608/RS), observada a modulação de efeitos para pagamentos após 30/03/2021 em contratos de consumo não-públicos. 2. A quantificação do dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário deve considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000896-35.2023.8.05.0211, em que figuram como apelante MARIA DACIONARIA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora